Tribunal: TJDFT
Processo: 0735776-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0735776-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON SEBBA AGRAVADO: FATORIAL FACTORING E REPRESENTACAO LTDA - ME D E S P A C H O Intime-se o agravante para manifestar se persiste interesse no julgamento do presente recurso, haja vista informação noticiada pelo agravado em petição de ID no 53895174. Brasília, DF, em 29 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator